Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801346-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUIZ VAZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE CONTRAINDICOU O CANDIDATO AGRAVANTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. MEIOS CONVOCATÓRIOS UTILIZADOS CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DAS REGRAS DO CONCURSO. ADEMAIS, CANDIDATO QUE OMITIU INFORMAÇÃO RELEVANTE A SEU RESPEITO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ERROR IN JUDICANDO. DEMONSTRADA A INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PRETENDIDA. PERFIL INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO DE AGENTE PRISIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão (Id. 3504671) que deferiu o pedido liminar em Mandado de segurança determinando suspensão dos efeitos da decisão que declarou o Impetrante “contraindicado” na fase de investigação social no processo seletivo da SUSIPE para a contratação temporária de agentes prisionais.

A decisão recorrida afirma que a modificação do cronograma do concurso teria impedido que o candidato impetrante interpusesse recurso administrativo contra a decisão que o contraindicou entendendo presentes os requisitos para a concessão liminar.

Liminar concedida o Estado do Pará recorre alegando essencialmente: inexistência de ato ilícito, previsão editalícia e presunção de legitimidade dos atos administrativos; inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar; ausência de direito líquido e certo uma vez que o impetrante omitiu informações da banca examinadora.

Pede a concessão de efeitos suspensivo e o posterior provimento do recurso para reforma definitiva da decisão.

Concedi o efeito suspensivo requerido ID483226.

Sem contrarrazões conforme certidão ID787631.

O Parquet se manifestou pelo provimento do recurso ID826716.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento pelos mesmos fundamentos da decisão monocrática que foram absorvidos pelo Ministério Público.

O concurso é o meio técnico de que a Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam aos requisitos legais, nos termos do que dispõe o art. 37, da Constituição Federal.

Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos.

As bases e regras do concurso público vêm expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade.

Pois bem, no caso, a alegação do agravado no sentido de que a modificação do cronograma ocorreu “sem prévia comunicação dos participantes” não merece acolhida, considerando que foi dada publicidade à mudança de datas através do site da SUSIPE, meio eletrônico que os candidatos tinham a responsabilidade de acompanhar, conforme previsão no Edital do Processo Seletivo.

A intempestividade do recurso administrativo do impetrante não pode ser atribuída a ato praticado pela Banca examinadora. A modificação do cronograma, dando-se a devida publicidade, tal como realizada, é ato perfeitamente possível na autonomia administrativa de gerenciar o certame, e não ofende ao contraditório e ampla defesa.

Noutra banda, a aferição da conduta ilibada e da idoneidade moral do indivíduo não se realiza apenas pela verificação de sentença criminal transitada em julgado contra si, mas mediante a uma análise comportamental da vida do candidato de um modo geral, utilizando-se critérios razoáveis, com a cautela que exige para contratar indivíduo para ocupar função de relevância para a segurança da sociedade.

A existência de 7 (sete) processos judiciais, além de 3 (três) Termos Circunstanciados de Ocorrências – TCO’s, 1 (um) boletim de ocorrência, 1 (um) inquérito policial depõe contra o candidato e possibilita apurar que seu comportamento destoa da conduta moral ilibada que se espera de um indivíduo que ocupará função que visa justamente reprimir a prática de condutas contrárias ao ordenamento jurídico e fiscalizar a ordem prisional.

A “não recomendação” não decorre apenas da consideração do indivíduo como culpado, mas da investigação social de seu comportamento, o que é muito mais abrangente e pode levar em contra procedimentos investigativos e processos em trâmite.

(...) não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado.
Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social
no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes.

(STJ, 5ª Turma, RMS n. 22.089/MS, Min. Félix Fischer, DJ 13.08.07).

Assim, sem perder de vista que o concurso público (processo seletivo) se destina a atender precipuamente ao interesse público e não ao privado, DOU PROVIMENTO ao recurso, cassando a decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), 18 de maio de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2020